Tribunal: TJPA
Processo: 0803621-91.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803621-91.2017.8.14.0201

APELANTE: KATIA SIMONE CRUZ DA SILVA

APELADO: JOELLE DOMINIQUE STROOMER, THOMPSON COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REQUISITOS POSSESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em sede de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedentes o pedido inicial e os pedidos contrapostos. A autora alega que cedeu, por mera tolerância, a passagem em seu terreno (Lote 6) para acesso à residência dos réus (Lote 7), e que estes teriam praticado esbulho ao ultrapassar os limites concedidos. Os réus, por sua vez, alegam posse histórica por herança desde 1989, negando o esbulho e pleiteando indenização por materiais de construção não utilizados e condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa em razão da revogação da prova pericial técnica pelo juízo de origem; (ii) no mérito, aferir se a autora comprovou a posse anterior e a ocorrência de esbulho sobre a faixa de terra litigiosa, nos termos do art. 561 do CPC; e (iii) avaliar se assiste razão aos réus quanto ao pedido de indenização por danos materiais e condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC). Em ações possessórias, o foco é o exercício fático (
jus possessionis
) e não a delimitação registral (
jus possidendi
). Havendo provas fotográficas e depoimento pessoal da própria autora suficientes para formar o convencimento do magistrado, a perícia técnica torna-se desnecessária.

Para o êxito da reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse anterior, o esbulho, a data do ocorrido e a perda da posse (art. 561, CPC). No caso, restou demonstrado que os réus ocupam a área por força de herança (princípio da
saisine
) desde 1989, período muito anterior à aquisição do lote vizinho pela autora, ocorrida apenas em 2008.

A autora, ao edificar muro de alvenaria segregando sua propriedade da faixa de terra em disputa, praticou autodelimitação fática que exterioriza o abandono ou a ausência de intenção de possuir aquela parcela. O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), de modo que a construção do muro pela própria requerente afasta a tese de posse anterior sobre a área externa ao cercado.

Atos de mera permissão ou tolerância (art. 1.208, CC) pressupõem que o autor detivesse a posse prévia para poder consenti-la a outrem. Se os réus já utilizavam a passagem antes da chegada da autora ao local, não há que se falar em esbulho por precariedade.

O pedido contraposto de danos materiais é improcedente, pois a mera aquisição de materiais de construção que permanecem no patrimônio dos réus não configura dano emergente. Não houve perecimento ou perda de valor dos bens, apenas a postergação de sua utilização.

A litigância de má-fé exige prova de dolo processual e intenção deliberada de fraudar o processo. O exercício do direito de ação e o registro de ocorrência policial, ainda que julgados improcedentes, configuram exercício regular do direito de petição (art. 5º, XXXV, CF/88), não autorizando a penalidade sem prova de malícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações possessórias, a proteção jurídica pressupõe a prova cabal do exercício do poder de fato anterior sobre a coisa, não bastando a alegação de domínio.
2. A construção de obstáculo físico (muro) pelo proprietário, excluindo determinada faixa de terra de seu perímetro de vigilância, configura comportamento concludente de ausência de posse, impedindo a posterior alegação de esbulho pela vedação ao comportamento contraditório.
3. A mera ociosidade de materiais de construção decorrente de litígio judicial não caracteriza dano material indenizável se os bens permanecem íntegros no patrimônio da parte."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.196, 1.208, 1.210, § 2º, 1.784; CPC, arts. 370, 371, 561, 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 605.410/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2018; STJ, AREsp nº 1.838.577/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.06.2021; TJ-PA, AC nº 0002344-72.2016.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803621-91.2017.8.14.0201

APELANTE/APELADA: KATIA SIMONE CRUZ DA SILVA

APELADOS/APELANTES: JOELLE DOMINIQUE STROOMER e THOMPSON COSTA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
KÁTIA SIMONE CRUZ DA SILVA
(Autora) e por
JOELLE DOMINIQUE STROOMER e THOMPSON COSTA SILVA
(Réus), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido inicial e improcedentes os pedidos contrapostos.

Em sua petição inicial, a Autora alega ser legítima proprietária do Lote nº 6 localizado de frente para a Avenida Beira Mar e esquina para Alameda Enoke Pinto, nº 1099, no bairro de São João do Outeiro.

Afirma que, por mera liberalidade, em 2008 teria permitido aos requeridos a utilização de uma passagem existente em seu terreno, destinada ao acesso à residência destes, situada no Lote nº 7. Ressalta que a referida passagem, inicialmente cercada com pedaços de madeira, possuía dimensões aproximadas de 3,00m (três metros) de largura por 12,00m (doze metros) de comprimento. Afirma, contudo, que, em razão do intenso fluxo de pessoas, foi necessário erguer um muro no local. Sustenta que os réus ultrapassaram os limites da tolerância inicialmente concedida, configurando esbulho possessório. Diante disso, requereu a reintegração liminar na posse, a condenação ao pagamento de perdas e danos, bem como a fixação de multa diária.

Foi realizada audiência de justificação e não foi deferida a liminar, conforme termo de audiência constante no ID 5284469.

Os requeridos apresentaram contestação, suscitando em preliminar: (a) inépcia da inicial, por ausência de legitimidade da autora para propor a ação e (b) impugnação ao valor da causa, por não corresponder ao valor total da demanda. No mérito, alegaram que exercem a posse do imóvel desde 1989, em virtude de herança deixada por Jean Pierre Strommer, falecido em 18/08/1990 pai da requerida, impugnando a posse alegada pela autora e sustentando que os documentos por ela apresentados estão eivados de vícios, inclusive recibos de compra e venda que extrapolam as dimensões da escritura pública.

Ressaltaram, ademais, que não restou comprovada qualquer turbação ou esbulho, e, em pedido contraposto, requereram a condenação da autora ao pagamento de indenização pelos materiais adquiridos e não utilizados em razão da demanda, no valor de R$ 1.389,00.

Pugnam ainda pela condenação da autora em litigância de má-fé devido a alteração da verdade dos fatos pela parte.

A autora apresentou réplica (ID 6901366) reforçando os termos da inicial.

A decisão de saneamento foi proferida (ID 24703724), oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos, deferidas as provas requeridas pelas partes e designada audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento (ID 59488553), foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvida apenas a testemunha dos requeridos, considerando que a autora não se manifestou no prazo legal. Foi deferida nessa ocasião a produção de prova pericial, com a determinação de expedição de ofícios ao CREA-PA, para indicação de agrimensor ou topógrafo para ser nomeado perito judicial.

Na decisão de ID 145919424 foi tornado sem efeito o item VI da decisão de saneamento constante do ID 24703724, bem como a determinação de produção de prova pericial deliberada na audiência de instrução e julgamento registrada sob ID 59488553.

Encerrada a fase instrutória, foi determinada a apresentação de alegações finais pelas partes. A autora, em sua manifestação de ID 147448227, reiterou o pedido de reintegração de posse. Os réus se manifestaram no ID 154263487.

Sentença (ID 32826046):
O juízo
a quo
julgou improcedente a ação principal por entender que a autora não provou a posse anterior (Art. 561, I, CPC). Destacou que as fotos e o depoimento pessoal confirmaram que a autora construiu um muro delimitando sua posse e deixando a área litigiosa "de fora". Julgou improcedentes os pedidos contrapostos por inexistência de dano material efetivo e ausência de dolo processual.

Colaciono excertos (id. 32826046):

(...) O objeto da presente demanda consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a proteção possessória na forma de reintegração de posse, conforme pleiteada pela autora que alega haver exercido a posse sobre o lote 6, do qual cedeu, por mera liberalidade, uma faixa de terreno destinada à passagem, em favor dos réus.

De acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse, consoante previsão do art. 1.196 do Código Civil, é conceituada como o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Importante ressaltar que a posse vai além da mera propriedade formal, exigindo o efetivo exercício de poderes fáticos sobre o bem, traduzidos em atos como uso, gozo, fruição ou manutenção.

No caso em análise, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre a área objeto da demanda, na qual os réus teriam promovido a alegada invasão, uma vez que não foram apresentados elementos probatórios suficientes a demonstrar o exercício de poder fático sobre os limites do imóvel.

A jurisprudência reforça que a posse deve ser provada de forma cabal e inequívoca, sob pena de se frustrar o objetivo essencial das ações possessórias. Nesse sentido:

(...)

A instrução processual demonstrou cenário fático diverso do narrado na inicial:

a) A autora alega ser proprietária do Lote 6, com medidas de 13,75 metros de frente (Av. Beira Mar) por 40 metros de fundo (Alameda Enocke Pinto), conforme laudo técnico juntado no ID 3140233 - Pág. 4. Todavia, referido documento, por sua natureza, não detém força probatória suficiente para comprovar o efetivo exercício de posse sobre a área objeto da controvérsia, correspondente a 3,00m (três metros) de largura por 12,00m (doze metros) de comprimento.

b) A autora acostou aos autos fotografias (ID 3140229 - Pág. 2) nas quais se evidencia, de forma inequívoca, que o muro por ela construído delimita a sua posse, estabelecendo separação em relação à área objeto do litígio. Observa-se, inclusive, a numeração da residência dos requeridos no local, circunstância que fragiliza substancialmente a tese de que a autora exercia posse sobre a metragem ora questionada.

c) Em seu depoimento pessoal (ID 59508137), a própria autora reconheceu ter adquirido o Lote 6 e afirmou que, inicialmente, não possuía condições de construir muro, razão pela qual a delimitação do terreno era realizada apenas com piquetes e arame farpado. Acrescentou que, por volta de 2014, edificou muro no imóvel, mas, a pedido dos requeridos, deixou de estendê-lo até a área objeto da presente ação.

d) A testemunha arrolada pela requerida, Sra. Terlia Santos Pereira, moradora da área desde a infância e que já residiu como inquilina da autora, ouvida na qualidade de informante, esclareceu que a área originalmente pertencia ao pai da requerida e, após o falecimento deste, foi loteada e vendida, tendo parte sido adquirida pela autora. Ressaltou que, à época, não havia qualquer delimitação física da área da autora, mas que a porção atualmente controvertida já era utilizada como passagem pelos requeridos, não integrando, portanto, a área adquirida pela autora, circunstância que, segundo afirmou, era de conhecimento de todos os moradores locais (IDs 59523341, 59523344, 59523347).

Durante a instrução processual, a autora não apresentou rol de testemunhas e, portanto, não produziu prova oral direta sob o crivo do contraditório capaz de corroborar os atos de posse alegados na inicial (ID 59488553).

Desse modo, o laudo técnico, memorial descritivo e levantamento juntados pela autora (ID 3140233 - Pág. 4 a 8) perde substancial força probatória, uma vez que não refuta os outros elementos de prova apresentados nos autos.

A ausência de demonstração de vínculo fático direto entre a autora e a área nos momentos imediatamente anteriores ao suposto esbulho, revela a fragilidade da pretensão possessória deduzida.

A simples alegação de titularidade formal de posse do imóvel, desacompanhada do exercício de poderes de fato, não configura posse nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

A posse supõe relação fática entre a pessoa e a coisa. Não há posse sem que exista tal relação. Daí a distinção fundamental entre posse e propriedade: a propriedade pode existir sem a relação fática; a posse não.

Nesse contexto, não tendo a autora comprovado o primeiro requisito exigido pelo art. 561 do CPC – a sua posse –, desnecessária se torna a análise dos demais requisitos, impondo-se a improcedência do pedido de reintegração.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia a autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, impondo-se a improcedência do pedido.

Quanto ao
pedido contraposto de indenização por perdas e danos
,

os réus, valendo-se da natureza dúplice das ações possessórias, formularam pedido contraposto de indenização por perdas e danos, no valor de R$ 1.389,00 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais), alegando prejuízos materiais decorrentes de supostos atos turbativos praticados pela autora.

Após regular instrução processual, constata-se a absoluta ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a pretensão indenizatória deduzida, impondo-se a improcedência integral do pedido contraposto.

A pretensão indenizatória fundamenta-se nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem o dever de reparar o dano causado por ato ilícito. Para configuração da responsabilidade civil aquiliana, é imprescindível a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita (ação ou omissão contrária ao direito); b) dano efetivo (patrimonial ou extrapatrimonial); c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano; e d) culpa ou dolo do agente.

A ausência de qualquer desses elementos obsta o reconhecimento do dever de indenizar.

Os réus limitaram-se a afirmar, de forma absolutamente genérica, que
"a todo momento a requerente cria embaraços para o usufruto"
, sem, contudo, especificar quais condutas concretas teriam sido praticadas pela autora.

Durante toda a instrução processual, não foi produzida qualquer prova – testemunhal, documental ou pericial – que demonstrasse a efetiva prática de atos turbativos pela autora que impedissem o exercício possessório pelos réus.

A alegação abstrata de turbação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não atende ao ônus da prova que recai sobre o réu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ausência total de comprovação da conduta ilícita já seria, por si só, suficiente para a rejeição do pedido indenizatório.

Os réus alegaram prejuízo material consistente na impossibilidade de utilização de materiais de construção adquiridos, no valor de R$ 1.389,00, comprovados mediante simples notas de controle interno sem valor fiscal.

Ocorre que a mera aquisição de materiais e sua não utilização imediata não configuram, por si só, dano indenizável.

O dano emergente, nos termos do art. 402 do Código Civil, consiste na efetiva diminuição patrimonial, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu:

"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

Para configuração do dano emergente, seria imprescindível a comprovação de que os materiais: pereceram, deterioraram-se ou perderam suas características físicas; tornaram-se inutilizáveis ou impróprios para o fim a que se destinavam; sofreram desvalorização em razão do decurso do tempo; ou foram objeto de perda irreversível.

Nada disso foi demonstrado.

Os materiais de construção permanecem no patrimônio dos réus, mantendo integralmente seu valor, podendo ser utilizados a qualquer tempo para a finalidade pretendida ou, eventualmente, alienados sem prejuízo.

A impossibilidade temporária de edificação, ainda que existente, não gera, automaticamente, direito à indenização por dano emergente, ante a ausência de efetiva redução patrimonial.

Os réus não requereram perícia técnica nem produziram qualquer prova que demonstrasse desvalorização, deterioração ou perda dos materiais adquiridos.

Quanto à alegação de que o veículo utilizado para trabalho no aplicativo UBER permanece exposto a furtos na rua, trata-se de dano meramente potencial e hipotético, insuscetível de reparação civil.

O ordenamento jurídico brasileiro exige, para fins indenizatórios, a comprovação de dano efetivo, atual e certo, não se admitindo indenização fundada em mero risco ou eventualidade futura.

Não houve furto do veículo. Não houve qualquer dano concreto. Trata-se de evento danoso futuro e incerto, que não se confunde com lucros cessantes, pois sequer há perda de oportunidade comprovada.

Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a existência de conduta ilícita da autora e de prejuízo material dos réus, não foi demonstrado o nexo causal entre a suposta turbação e os alegados danos.

A simples pendência de ação possessória não configura, por si só, ato ilícito que gere dever de indenizar. O exercício regular do direito de ação é constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXV, CF/88) e não pode ser interpretado como conduta antijurídica.

Por fim, os réus não demonstraram que a autora teria agido com culpa ou dolo ao supostamente turbar a posse.

A configuração da responsabilidade civil aquiliana exige, além da ilicitude objetiva da conduta, o elemento subjetivo, consistente na demonstração de que o agente atuou com negligência, imprudência, imperícia ou intenção deliberada de causar dano. Nenhuma prova nesse sentido foi produzida.

A instrução processual transcorreu integralmente, tendo sido oportunizada aos réus ampla possibilidade de produção probatória, da qual não se valeram.

Portanto, verifica-se que o pedido contraposto de indenização por perdas e danos carece de qualquer suporte probatório, não tendo os réus se desincumbido do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a improcedência integral do pedido contraposto, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

Por fim, no que toca ao pedido formulado pelo requerido de condenação da requerente em
litigância de má-fé
, entendo que não restou caracterizado nenhuma das situações narradas no artigo 80 do NCPC, a autorizar o acolhimento de tal pleito.

Nesse particular, entendo que a parte requerente apenas exerceu legítimo direito constitucional de petição. Note-se que a lide não se mostra temerária ou destituída de fundamento, mas decorrente do direito de petição, pois fundamentada e respaldada em fatos, os quais, ainda que improcedentes, não caracterizariam objetivo ilegal.

Ademais, a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, caracterizado pela intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivo ilegal ou proceder de forma temerária, nos moldes do art. 80 do CPC. Tal caracterização não decorre de presunção, sendo imprescindível prova concreta da conduta dolosa e do efetivo prejuízo à parte contrária. No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique o uso abusivo do direito de ação por parte da autora, que atuou no exercício legítimo da autotutela possessória prevista em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar a caracterização de má-fé sem a demonstração cabal de dolo:

(...)

Desta feita, incabível a condenação da requerente à multa por litigância de má-fé.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de reintegração de posse formulado por KATIA SIMONE CRUZ DA SILVA, por não ter a autora comprovado o exercício de posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial previsto no art. 561, I, do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto de indenização por perdas e danos formulado pelos réus.

REJEITO o pedido de condenação da autora à multa por litigância de má-fé.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Se interposta apelação ou apelação adesiva, processe-se o recurso conforme §§ 1º a 3º do art. 1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, em seguida, remetendo-se o feito à Instância Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ocorrendo o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com observância das formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito

Apelação da Autora (ID 32826047):
Argui preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo revogou a perícia técnica anteriormente deferida e julgou o mérito contra a apelante por "falta de provas". No mérito, sustenta que o ato de não murar a passagem foi materialização da tolerância (Art. 1.208, CC) e que seu título de propriedade (RRT) corrobora seus limites.

Apelação dos Réus (ID 32826050):
Buscam a reforma apenas quanto aos pedidos contrapostos. Alegam que a paralisação da obra causou prejuízo de R$ 1.389,00 em materiais e que a autora agiu com má-fé ao omitir informações e registrar boletim de ocorrência inverídico.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, defiro os benefícios da Justiça Gratuita aos réus/apelantes, estendendo o benefício já concedido à autora na origem, nos termos do art. 98 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
das presentes apelações e passo a analisá-las em conjunto.

Passo, primeiramente, a abordar a preliminar de nulidade aventada na apelação de
KATIA SIMONE CRUZ DA SILVA
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora sustenta que a revogação da perícia técnica gerou nulidade.

Sem razão a apelante.

No sistema do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O indeferimento de prova pericial, por si só, não configura cerceamento de defesa, notadamente quando os demais elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

Em ações possessórias, o objeto é o
fato da posse
(
jus possessionis
). A perícia técnica de agrimensura destina-se a delimitar fronteiras registrais (
jus possidendi
), o que é matéria própria de ação demarcatória ou reivindicatória, não possessória. No caso, as fotografias e o depoimento pessoal da autora — onde essa confessa ter construído o muro e deixado a área em questão de fora — tornaram a perícia irrelevante para o deslinde da posse fática.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO DA APELAÇÃO DA AUTORA (KATIA SIMONE)

A controvérsia reside nos requisitos do art. 561 do CPC. Para a procedência, a autora deve provar sua posse anterior, o esbulho e a data da perda da posse. Senão, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A instrução processual revelou que os réus ocupam a área em questão por força de herança (princípio da
saisine
, art. 1.784, CC) desde muito antes de a autora adquirir o lote vizinho (2008). Enquanto a posse dos réus remonta a 1989, a autora só chegou ao local décadas depois.

Dessa forma, o que se extrai dos autos é a ausência do primeiro requisito:
a posse anterior
.

O argumento de "mera tolerância" (Art. 1.208, CC) não subsiste. Para se tolerar algo, é preciso deter a posse prévia. Se os réus já utilizavam a faixa de terra antes de a autora adquirir seu lote, não há que se falar em "permissão retroativa".

Ainda mais grave à pretensão autoral é o fato de que ela própria edificou um muro de alvenaria segregando sua propriedade da faixa em disputa. Ao agir assim, a autora realizou uma
autodelimitação fática
, exteriorizando o abandono ou a ausência de intenção de possuir aquela parcela. O direito não socorre quem age contra seus próprios atos (
venire contra factum proprium
).

Noutros termos, a prova mais robusta contra a pretensão autoral é o comportamento concludente da própria requerente: a construção de um muro de alvenaria alto, por iniciativa própria, que excluiu fisicamente a faixa litigiosa de seu perímetro de vigilância. Ao murar seu imóvel e deixar a passagem para o lado dos réus, a autora exteriorizou que não detinha (ou abandonou) o poder de fato sobre aquela porção.

Como bem pontua o STJ, a posse é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, de acordo com o Art. 1.196, CC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL. USUFRUTO CONSTITUÍDO ANTES DA INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO DOMÍNIO PÚBLICO . PERMANÊNCIA PACÍFICA E DE BOA-FÉ DO PARTICULAR POR MAIS DE TRINTA ANOS NO TERRENO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2 . De acordo com o art. 927 do CPC/1973, nas ações possessórias é necessário que a parte autora comprove, cumulativamente, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do fato ilícito, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e, por sua vez, a perda da posse, na ação de reintegração.3. A teor do art . 1.196 do Código Civil "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade", porquanto a tutela possessória pressupõe um situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.4. Hipótese em que as instâncias ordinárias julgaram improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo poder público, diante do fato de o agravado ter permanecido no terreno por mais de 30 (trinta) anos sem interrupção e de forma pacífica, por ato de permissão do antigo proprietário, não vislumbrando qualquer esbulho ou ocupação irregular do imóvel anteriormente à data em que o Município registrou o loteamento urbano ou celebrou o contrato de concessão de uso .5. A desconstituição do entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria induvidosamente o revolvimento do arcabouço probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 6. In casu, a ação de reintegração de posse, na realidade, funda-se unicamente no título de domínio, questão passível de discussão nas ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade (situação de direito), até porque a Corte a quo reconheceu que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião e sequer admitiu a prescrição aquisitiva da propriedade em favor do réu, visto que ocupava a área mediante mera tolerância do antigo proprietário .7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 605410 MG 2014/0282586-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2018)

Assim, se a autora se cercou para fora da área, ela própria delimitou o fim de sua posse.

Nesse contexto, ante a ausência de prova robusta do esbulho, a improcedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe. Nesse sentido, é o entendimento deste E. TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS . ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III . RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26 .10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j . 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des . Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Válido acrescentar que

é cediço na doutrina e na jurisprudência que, nas ações possessórias, não se discute o domínio ou o direito de propriedade sobre o bem (
jus possidendi
), mas sim a posse como um fato em si (
jus possessionis
). O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais pátrios são uníssonos em afirmar que o título de domínio não é suficiente, por si só, para comprovar a posse efetiva.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1838577 - CE (2021/0056687-6) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo, interposto por FRANCISCO OTACÉLIO FURTADO RODRIGUES, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão assim ementado (e-STJ Fls. 247/248):

(...)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ALEGATIVA DE POSSE PELA SAISINE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR DA HERANÇA NÃO EXERCIA A POSSE.
CONFUSÃO ENTRE DEMANDA POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. Percebe-se que o autor/apelante confunde demanda possessória da demanda reivindicatória, pois na demanda possessória a posse não se prova com o título de domínio ou pelo princípio da saisine quando o autor da herança não exercia a posse. 3. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve.( REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017). 4. Como se viu, para que o princípio da saisine fosse de possível aplicação, o autor da herança deveria estar na posse da bem, o que não é o caso dos autos como o próprio recorrente admite. 5.
Não existem dúvidas que há sustentáculo para uma discussão judicial acerca da propriedade do imóvel em sede de ação reivindicatória, estando correto o Magistrado a quo ao se ater a discussão sobre a posse
.

(...)

(STJ - AREsp: 1838577 CE 2021/0056687-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/06/2021)

Aliás, nos termos do §2º do artigo 1.210 do Código Civil, nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, sendo irrelevante a comprovação de propriedade para o seu regular conhecimento.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1585622 - PR (2019/0279611-0) DECISÃO. Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por EDER JOSÉ BERTOTI E OUTROS, fundado no art. 105, III, alíneas a e c da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 1.347/1.350): REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DA ÁREA REINTEGRADA À ÁREA DESCRITA EM MATRÍCULA JUNTADA AO FEITO. INCORREÇÃO. IMÓVEL LITIGIOSO QUE NÃO É AQUELE DESCRITO NA MATRÍCULA.
NATUREZA POSSESSÓRIA DESTA DEMANDA. INDEVIDA CONFUSÃO ENTRE OS CONCEITOS DE POSSE E DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS EM DEMANDAS POSSESSÓRIAS. ART. 1.210, § 12, DO CCB E ART. 557 DO CPC/15. PRECEDENTES.
MATRÍCULA QUE DELIMITA APENAS O BEM SOBRE O QUAL RECAI EVENTUAL DIREITO DE PROPRIEDADE, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO A POSSE. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE POSSE POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO OU MESMO PELO PROPRIETÁRIO ALÉM DOS LIMITES ESPACIAIS DE SEU DIREITO REAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA COISA SOBRE A QUAL SE PRETENDE A REINTEGRAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, MESMO SEM A MENÇÃO DA ÁREA OU DO PERÍMETRO DO IMÓVEL RURAL LITIGIOSO. "FAZENDA RODEIO". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL ENQUANTO COISA CERTA E DETERMINADA. ANALOGIA AO CONCEITO DE VENDA AD CORPUS (ART. 500, § 32, DO CCB). ÁREA DE TERRAS RURAL CERCADA E LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO OU MAPA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE JUNTADA DESSES DOCUMENTOS EM AÇÕES POSSESSÓRIAS ENVOLVENDO IMÓVEIS RURAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXIGÊNCIA APENAS DE IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL LITIGIOSO, COM BASE EM QUAISQUER MEIOS. DECLARAÇÕES DE ITR QUE DEMONSTRAM QUE A FAZENDA EM QUESTÃO NÃO SE CONFUNDE COM A ÁREA DA MATRICULA Nº 1.349. INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA LOGO AO INÍCIO DA DEMANDA. NOVA INVASÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA, APÓS O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. MESMA ÁREA INVADIDA, COM IDENTIDADE DE ALGUNS INVASORES. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. PERIGO DE OBSTÁCULO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSENTE. CUMPRIMENTO ANTERIOR DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO, COM AUXÍLIO POLICIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR EXERCIA POSSE SOBRE TODA A ÁREA DA "FAZENDA RODEIO", ESPECIALMENTE NAS ÁREAS OCUPADAS PELOS RÉUS, ATÉ A OCORRÊNCIA DO PRIMEIRO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. INSPEÇÃO JUDICIAL. GADO DE PROPRIEDADE DO AUTOR ENCONTRADO NAS ÁREAS INVADIDAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. SEGUNDA INVASÃO NA MESMA ÁREA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL POUCO MAIS DE UM ANO ANTES DO SEGUNDO ESBULHO PELOS RÉUS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 (EQUIVALENTE AO ART. 921 DO CPC/73) EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DA "FAZENDA RODEIO", COM EXCEÇÃO À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS E SEU. FILHO. RESSALVA FEITA À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO E SEU FILHO SEBASTIÃO (E EVENTUAIS FAMILIARES QUE COM ELES RESIDAM). CARACTERÍSTICAS DE OCUPAÇÃO MAIS ANTIGA, ANTERIOR AOS ESBULHOS NARRADOS NA INICIAL. OCUPANTES QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DESTA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO INTERTEMPORAL. AÇÃO AJUIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15, COM ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR FIXO (ART. 20, § 4Q, DO CPC/73). APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS AO FEITOS PENDENTES. ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SEGUNDO O ART. 85 DO CPC/15. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COMO MARCO TEMPORAL PARA TANTO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. MAJORAÇÃO PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A área do imóvel constante na matrícula de imóvel não pode ser utilizada para fins de limitação da área a ser reintegrada ao autor de ação possessória, desde que ele comprove que exercia posse anterior sobre área diversa ou maior. Isso porque a área exposta na matrícula limita apenas o âmbito espacial do direito real de propriedade, mas não a posse (definida como exercício de fato pelo art. 1.196 do CCB), já que é perfeitamente possível que o proprietário, em determinada situação, exerça posse sobre área maior do que o imóvel sobre o qual detém o direito de propriedade - da mesma forma que é possível ao não -proprietário exercer posse sobre imóvel alheio e, em razão disso, se valer dos interditos possessórios (art. 1.210 do CCB). 2. Para fins de procedência da ação de reintegração de posse é necessária a individualização suficiente da coisa litigiosa, o que pode ser alcançado pela juntada de memorial descritivo, mapas/croquis ou por qualquer outro meio adequado. 3. Levando-se em conta a aplicabilidade imediata das normas processuais aos feitos em curso (arts. 14 e 1.046 do CPC/15) e o fato de que a sucumbência (e seus ônus) somente surge com a prolação de sentença, existindo até então mera expectativa de direito, é certo que as regras do art. 85 do CPC/15 quanto aos honorários advocatícios devem ser aplicadas a todos os feitos em que o ato de publicação da sentença ocorreu a partir do dia 18.03.2016, independentemente da data em que foram ajuizados (se na vigência do CPC/73 ou do CPC/15), resguardando-se a aplicação do regime do art. 20 do CPC/73 apenas para os feitos nos quais a sentença foi publicada até o dia 17.03.2016 (inclusive). Opostos embargos de declaração, restaram às fls. 3.440/3.450. Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação ao art. 64, caput, e § 1º do CPC/15, bem como a configuração de dissídio jurisprudencial. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para a causa, pois há interesse do INCRA; (ii) não há a comprovação de posse da totalidade do imóvel; (iii) houve desapropriação indireta, acentuando que deve ser observado o princípio da função social da propriedade. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 3.627/3.659. É o relatório. De início, quanto à alegada incompetência, a Corte de origem consignou que "os presentes embargos não podem ser conhecidos em relação ao interesse do INCRA na causa porque tal questão apenas foi apresentada em sede de embargos de declaração, hipótese que o sistema não tolera, por se tratar de inovação recursal" - (fl. 3.447). Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual compreende que "nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais" - ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.059.512/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Quanto à alegação de que não houve a demonstração adequada da posse da totalidade do imóvel, a Corte de origem compreendeu, com base no lastro probatório colacionado aos autos, que o requisito da descrição do bem foi atendido, como se demonstra do trecho a seguir (fl. 1.358): "Em que pese o autor não tenha juntado mapa ou memorial descritivo da área total da referida fazenda, ou mesmo da área que foi invadida, nem referenciado expressamente quais as medidas/perímetro dessas áreas -o que, diga-se de passagem, teria evitado toda a discussão ora enfrentada -, é certo que, com algum grau de razoabilidade, ele indicou de maneira suficiente o bem sobre o qual pretendia ser reintegrado na posse. Mesmo sem referenciar qual a metragem/área total do imóvel rural sobre o qual exercia a posse ou da área que veio a ser invadida pelos réus, o autor descreveu que pretendia a reintegração de posse sobre a" Fazenda Rodeio "como um todo (à exceção, obviamente, da área ainda ocupada por ele naquele momento), pois parte dela havia sido invadida, restando claro qual era o bem da vida objeto desta demanda. Ao expor o objeto pretendido da reintegração de posse como"Fazenda Rodeio", portanto, o autor o descreveu como coisa certa e determinada, satisfazendo o requisito da descrição do bem."Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido para aferir se houve a indicação suficiente da área do imóvel demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Por fim, observa-se que as recorrentes suscitam a observância ao princípio da função social da propriedade, mas não indica qual ou quais dispositivos entende violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE CANA DE AÇÚCAR - REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reforma do julgado quanto à ocorrência ou não do dano, que gerou a obrigação de indenizar, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. A alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF. 3. A admissibilidade do recurso especial pressupõe-se uma argumentação lógica, demonstrando de plano a violação do dispositivo legal pela decisão recorrida, a fim de demonstrar a vulneração existente, o que não ocorreu na hipótese da alegada violação ao art. 38, § 4º, da Lei 12.651/12. 4. Agravo regimental não provido". ( AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1585622 PR 2019/0279611-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/02/2023).

(STJ - AREsp: 1985384 AC 2021/0295921-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Ainda no mesmo sentido, julgado deste E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DAS PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IRREGULARIDADE DO MANDATO. PREFACIAL NÃO ATACADA.
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA
. INDEFERIDA. DO MÉRITO.
POSSE DA PARTE AUTORA. COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exclusão de litisconsorte e a admissão da intervenção de terceiro são matérias atacáveis através de agravo de instrumento, conforme previsto do art. 1.015, VII e IX do CPC, desse modo sujeita à preclusão de sua arguição. Além do que, a substituição do polo ativo não trouxe qualquer prejuízo ao réu, que teve reaberto o seu prazo de contestação, apresentou nova defesa e não impugnou a matéria, vindo a fazê-lo somente em seu recurso, quando a sentença lhe foi desfavorável, em típica chamada “nulidade de algibeira”, sendo princípio em todo o direito processual brasileiro que não há nulidade sem prejuízo. Preliminar rejeitada; 2. O pedido preliminar relativo à irregularidade do mandato, deixou de ser apreciado por restar prejudicada, já que com o falecimento da autora, foi substituída por seus herdeiros, os quais foram devidamente habilitados aos autos, ocasionando a perda do interesse recursal. Prefacial rejeitada; 3. Não há o que se falar em manejo de uma ação petitória, uma vez que desde a petição inicial não se relata ou se discute sobre propriedade, não existindo documentos que a comprovem, mas sim, as provas juntadas aos autos buscam provar a posse exercida pela parte autora. Preliminar rejeitada; 4. Dos autos, restou demonstrada a posse da falecida autora sobre o imóvel objeto da lide, assim como a ocorrência do esbulho, notadamente através da oitiva das testemunhas e fotografias juntadas; 5
. O réu não conseguiu provar a sua posse anterior, perdendo-se em ilações acerca da prova da propriedade, tese que não pode ser discutida em sede de ação possessória, na qual só basta a demonstração da melhor posse exercida
. 6. Recurso conhecido e não provido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0060086-03.2015.8.14.0015, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, não merece reparos a sentença nesse particular
.

DO MÉRITO DA APELAÇÃO DOS RÉUS (JOELLE E THOMPSON)

1. Dos Danos Materiais:

Os apelantes pleiteiam R$ 1.389,00 por materiais de construção ociosos. Contudo, não houve "dano emergente" (perda efetiva). Os tijolos, areia e cimento não pereceram e continuam sob a posse dos réus, que poderão utilizá-los agora que a lide foi resolvida em seu favor. Condenar a autora a pagar o valor integral dos materiais enquanto os réus permanecem com os produtos configuraria enriquecimento sem causa (Art. 884, CC).

2. Da Litigância de Má-Fé:

Para a condenação nas penas dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessária a prova de conduta dolosa e maliciosa. O ajuizamento de ação com base em uma interpretação equivocada de direitos, ou o registro de Boletim de Ocorrência não ratificado na esfera criminal, por si sós, não caracterizam má-fé processual, mas sim o exercício (ainda que infundado) do direito constitucional de petição (Art. 5º, XXXV, CF). Inexiste prova de que a autora tenha "fabricado" provas com o intuito deliberado de fraudar o processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de APELAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho realizado nesta instância recursal e a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), majoro os honorários advocatícios em sede recursal para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Autora, bem como, dada a ausência de fixação pelo juízo de origem, fixo-os em
12% (doze por cento)
, em desfavor dos Réus, sobre o valor atualizado do dano material pleiteado em contestação na forma de pedido contraposto.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade para ambas as partes, por serem beneficiárias da Justiça Gratuita (Art. 98, § 3º, CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026